Tribunal: TJBA
Processo: 8008988-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008988-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE 40 MG. TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40 mg a paciente diagnosticada com psoríase (CID-10 L40.0). 2. O agravante sustenta que o medicamento seria de responsabilidade da União, por estar incorporado e classificado no Grupo 1A do CEAF, e requer a remessa dos autos à Justiça Federal. Alega, ainda, que a decisão não observou os parâmetros dos Temas 1.234 e 6 do STF e que o parecer do NATJUS tem natureza meramente opinativa. 3. O relator indeferiu o efeito suspensivo. Foram apresentadas contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40 mg; e (ii) estabelecer se a alegada responsabilidade administrativa da União pelo fármaco afasta a legitimidade do Estado da Bahia e a competência da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tutela de urgência em matéria de saúde pode ser deferida, ainda que de natureza satisfativa, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. 6. Os documentos médicos juntados aos autos indicam que a paciente é portadora de psoríase e necessita do medicamento prescrito. O acórdão registra que o relatório médico é fundamentado e circunstanciado, aponta a imprescindibilidade clínica da medicação, a insuficiência das terapias anteriores, a existência de registro na ANVISA e a incapacidade financeira para custeio do tratamento. 7. O parecer do NATJUS não tem caráter vinculante, mas constitui elemento técnico relevante. No caso, o parecer foi favorável ao pleito e reforça, em cognição sumária, a plausibilidade da medida. 8. A escolha do tratamento compete ao médico assistente. O julgador reconhece que a conveniência do uso do fármaco não pode ser afastada apenas por discordância administrativa, sobretudo diante da prescrição médica e do risco de agravamento do quadro clínico. 9. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento em saúde é solidária entre União, Estados e Municípios. A repartição interna de atribuições no SUS não impede o ajuizamento da demanda contra qualquer dos entes federados, nem afasta, por si só, a competência da Justiça Estadual. 10. O acórdão adota o entendimento firmado no Tema 793 do STF e ressalta que a aplicação dos critérios técnicos mencionados pelo STF para medicamentos não incorporados ao SUS deve observar as particularidades do caso concreto, especialmente quando a parte é hipossuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de tutela de urgência, ainda que satisfativa, em demanda de saúde, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. O parecer do NATJUS tem natureza opinativa e não vinculante, mas pode servir como subsídio técnico relevante para a concessão da tutela. 3. A definição do tratamento indicado ao paciente é, em regra, prerrogativa do médico assistente, desde que haja fundamentação clínica idônea. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, de modo que a divisão administrativa de competências no SUS não impede o direcionamento da obrigação ao Estado demandado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008988-48.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .